Tribunal: STF
Processo: ARE 938374
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Legitimidade passiva. Infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático probatório. Súmula nº 279/STF.



    1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da ilegitimidade do Estado de Goiás para figurar no polo passivo da lide, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.